Tribunal: TJES
Processo: 0009755-70.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009755-70.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDER DIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009755-70.2021.8.08.0048

APELANTE: WENDER DIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03).
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO

(ART. 1
4
, DA LEI Nº 10.826/03).
CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTOS E CONDUTAS DIVERSOS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS OU JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1.
“A jurisprudência do STJ entende ser incabível aplicar o princípio da consunção entre os crimes dos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, por tutelarem bens jurídicos distintos, sobretudo quando praticados em contextos diversos”
(AgRg no REsp n. 2.041.702/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). Dessa forma, a tese de crime único teria lugar apenas (I) quando a apreensão envolve armas com classificação única (uso restrito ou permitido) – caso contrário, existirá violação a bens jurídicos tutelados diversos (STJ, AgRg no HC n. 643.847/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023) – e (II) quando há conduta e contexto fático únicos.

2. No caso vertente, não é possível afirmar que se trata de conduta única, na medida em que o réu
portava
arma de fogo municiada em via pública
(art. 14), bem como
possuía
algumas munições no interior de sua residência
(art. 12), sendo que, ainda que as munições fossem de mesmo calibre, a separação desse carregamento em contextos diversos impede a caracterização de crime único e justifica a penalização de ambas condutas, em concurso material. A partir do momento em que o apelante porta arma e munições em via pública e, simultaneamente, possui (guarda) um outro quantitativo de munições em sua residência, pratica duas condutas típicas diversas, que não se esgotam e não estão em plena relação de crime-meio e crime-fim, até porque essa guarda em diferentes locais é artifício usado justamente para minimizar eventuais perdas e dificultar a fiscalização, não se confundindo com a conduta de quem mantém todos os materiais ilícitos em um mesmo local.

3. Dosimetria. Não é possível acolher o pleito de afastamento da reincidência, tendo em vista que, quando praticou o novo crime, já havia ocorrido o trânsito em julgado da condenação por fato anterior (art. 63, do Código Penal).

4. Por fim, postula-se a isenção de pagamento das custas processuais ou a concessão da justiça gratuita. Como cediço, a condenação ao pagamento de custas é disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), de modo que a hipossuficiência do condenado pode eventualmente autorizar apenas a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (e não a isenção). Mesmo assim, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça, motivo pelo qual o recurso não merece provimento, neste ponto.

5
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009755-70.2021.8.08.0048

APELANTE: WENDER DIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WENDER DIAS DOS SANTOS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra (
link
no Id. 6291880, pp. 103-109), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos nos
art
igos 12 e 14
,
da Lei nº 10.826/03
, em concurso material, à pena de
0
2
(
dois
) anos
e

0
2
(
dois
) meses
de reclusão

e 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção e 22

(
vinte e dois
)
dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 13 de junho de 2021, por volta das 17 horas, na Rua Almenara, Bairro Nova Carapina II, na Serra, o denunciado portava, em sua cintura, um revólver, calibre 38, marca “Taurus”, com 06 (seis) projéteis intactos de mesmo calibre.

Ao ser abordado, o denunciado informou que possuía mais 05 (cinco) munições calibre 38, na residência localizada na Rua Águas Formosas, nº 555, Bairro Nova Carapina II, na Serra, as quais também foram apreendidas.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, não se discute a
materialidade
e a
autoria
, estando devidamente lastreadas no Boletim Unificado (“00097557020218080048 BU 45194120.pdf”, pp. 09-13), nas fotografias (“00097557020218080048 BU 45194120.pdf”, pp. 19 e 21), no Auto de Apreensão (“00097557020218080048 BU 45194120.pdf”, p. 33), no Laudo de Exame de Arma e Material (pp. 23-26), e nas provas orais colhidas, especialmente as declarações dos policiais militares e a confissão do acusado.

A controvérsia recursal reside no concurso de crimes, alegando-se que a posse, em domicílio, de uma parte da munição própria da arma portada pelo réu na rua, caracteriza crime único.

O argumento
não prospera.
Com efeito,
“A jurisprudência do STJ entende ser
incabível aplicar o princípio da consunção entre os crimes dos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003
, por tutelarem bens jurídicos distintos,
sobretudo quando praticados em contextos diversos
”
(AgRg no REsp n. 2.041.702/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

Dessa forma, a tese de crime único teria lugar apenas
(I)
quando a apreensão envolve armas com classificação única (uso restrito ou permitido) – caso contrário, existirá violação a bens jurídicos tutelados diversos (STJ, AgRg no HC n. 643.847/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023) – e
(II)
quando há conduta e contexto fático únicos.

No caso vertente, não é possível afirmar que se trata de conduta única, na medida em que o réu
portava
arma de fogo municiada em via pública
(art. 14), bem como
possuía
algumas munições no interior de sua residência
(art. 12), sendo que, ainda que as munições fossem de mesmo calibre, a separação desse carregamento em contextos diversos impede a caracterização de crime único e justifica a penalização de ambas condutas, em concurso material.

Dessa forma, a partir do momento em que o apelante
porta arma e munições em via pública
e, simultaneamente,
possui (guarda) um outro quantitativo de munições
em sua residência, pratica
duas condutas típicas diversas
, que não se esgotam e não estão em plena relação de crime-meio e crime-fim, até porque essa guarda em diferentes locais é artifício usado justamente para minimizar eventuais perdas e dificultar a fiscalização, não se confundindo com a conduta de quem mantém todos os materiais ilícitos em um mesmo local.

Portanto, concluo
não prosperar o pleito de reconhecimento de crime único.

Passando à
dosimetria
, a defesa questiona a aplicação da agravante da reincidência, reconhecida em decorrência do Processo nº 0030274-47.2017.8.08.0035, alegando que o trânsito em julgado do referido antecedente não ocorreu antes da prática do crime ora sob julgamento (13/6/2021).

Os argumentos
não
procedem
,
pois, em consulta ao Sistema E-Jud, consta informação de que o trânsito em julgado da condenação anterior se deu em 02/12/2019 para o Ministério Público, e em 14/10/2019 para o réu, de modo que, ao praticar o novo crime (em 13/6/2021), o apelante tornou-se
reincidente
(art. 63, do Código Penal).

Por fim, postula-se a isenção de pagamento das custas processuais ou a concessão da justiça gratuita. Como cediço, a condenação ao pagamento de custas é
disposição obrigatória
da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), de modo que a hipossuficiência do condenado pode eventualmente autorizar apenas a
suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita
(e não a isenção). Mesmo assim, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça, motivo pelo qual o recurso não merece provimento, neste ponto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)